Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014356-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CILENE LINS ADAMES - CPF: 483.721.531-91 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELADO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA. CONTRATO VERBAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESCONTO AUTORIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CILENE LINS ADAMES contra sentença que julgou improcedente os pedidos de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais e repetição de indébito, em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES, referentes à cobrança de contribuição sindical. A apelante alega que não reconhece a relação jurídica com o apelado e que foi vítima de fraude, negando ter se filiado ao sindicato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se houve dano moral decorrente das cobranças realizadas pelo sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato verbal entre as partes, comprovado por gravação telefônica, tem validade jurídica, nos termos do art. 107 do Código Civil, não havendo exigência legal de forma especial para a contratação.

O sindicato cumpriu com o ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar a autorização para os descontos realizados, o que afasta a alegação de ilicitude.

A contribuição sindical de natureza associativa é facultativa, dependendo da anuência do filiado, conforme o princípio constitucional da livre associação, o que foi comprovado pela gravação apresentada.

Não há dano moral configurado, pois a conduta do sindicato decorre do exercício regular de um direito, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

A jurisprudência do Tribunal confirma que, na ausência de prova de fraude ou vício de consentimento, não há fundamento para a restituição de valores descontados com autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação verbal é válida e produz efeitos jurídicos, desde que comprovada por meio adequado, como gravação de ligação telefônica.

A contribuição sindical associativa é lícita quando autorizada pelo filiado, sendo a cobrança facultativa e vinculada à anuência do contribuinte.

A conduta exercida no regular direito do credor não caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CILENE LINS ADAMES
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1014356-71.2023.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria recorrente, em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
- objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida, bem como ser indenizada - perante a 4a Vara Cível de Cuiabá - MT.

A sentença (ID.

225262677) julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, suspensa sua cobrança, vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante em suas razões (ID.

225262679) alega que a apelada anexou um áudio de caráter suspeito da gravação parcial, colhendo o mínimo de informações da pessoa que está sendo ouvida – cuja voz a parte autora não reconhece.

Aduz que nunca teve interesse nos serviços oferecidos pela Ré, reforçando a tese de que foi vítima de um golpe e de que nunca se filiou a Requerida.

Afirma que não há que se falar em inexistência de dano moral por ausência de gravame ao patrimônio moral do Apelante, eis que o direito à indenização aos danos morais decorre da situação enfrentada por esse, diante da falha do sistema de contratação junto com ao Apelado, aliado ao transtorno, angústia e insegurança proveniente da situação a fim de solucionar o problema causado pela negligência da instituição financeira.

Requer provimento do presente recurso para reformar a sentença, repetindo-se o indébito, bem como proceder com a indenização pelos danos sofridos, invertendo-se, assim, o ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob ID.
225262681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal reside
na negativa de relação com a apelada, bem como existência de danos morais e materiais decorrentes das cobranças noticiadas a título de contribuição sindical.

Analisando detidamente os autos, verifico anexado a contestação (ID. 225262655) contrato firmado entre as partes de forma verbal:

Link:
https://1drv.ms/u/s!ArQfjjiiAVWXly-L3ZEfbeX71vMs?e=PlSZQa

A gravação trazida aos autos somente seria elidida se houvesse prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos.

No que tange ao contrato verbal, este é aceito pela doutrina e tribunais como válido, haja vista o que prevê o Código Civil: “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”.

A demandada cumpriu com a regra estabelecida no artigo 434 do Código de Processo Civil ao instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Nessas circunstâncias, evidencia-se que os descontos realizados são devidos, pois a Apelante logrou êxito em demonstrar a autorização e legalidade dos descontos, ônus que lhe cabia, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, não há dúvidas da licitude do ato praticado, impedindo qualquer restituição dos valores descontados por força de autorização.

Aliás, é de bom alvitre, neste ponto consignar passagem da sentença:

“(...)

Contudo, antes de mais nada, cumpre asseverar que o presente caso se trata de contribuição sindical associativa, não compulsória, que é facultativa e depende de anuência do associado, por força do princípio constitucional da livre associação profissional ou sindical.

Tal participação, por consectário lógico, somente é devida pelos aposentados e pensionistas, se filiados ao sindicato da categoria respectiva (contribuição assistencial), sendo, neste caso, legal e exigível a cobrança mensal pela entidade assistencial, dada a vinculação espontânea.

(...)

Não somente a cientificação de todos os termos do contrato, o Autor foi inclusive cientificado do valor que seria cobrado pela filiação, qual seja de aproximadamente R$ 30,13 (trinta reais e treze centavos) por mês.

Assim, dúvidas não restam que a autora se filiou ao sindicato, ora requerido, não restando demonstrado qualquer ato ilícito cometido pela parte requerida.”

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor e termos avençados.

A jurisprudência deste sodalício trilha o mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – DESCONTOS DAS PARCELAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – APELO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE. [...] Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-” (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC no 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016).

A conduta praticada pelo credor no exercício regular de um direito não configura dano moral e, por consequência, afasta a pretensão indenizatória.

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a contratação ensejadora dos descontos objurgados, em total dissonância a versão trazida inicialmente, não deve a sentença sofrer qualquer modificação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024